Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704384-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISA BARBOSA DE SOUSA SANTOS AGRAVADO: LARISSA MARTINEZ DA CUNHA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marisa Barbosa de Sousa Santos contra decisão do proferida pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia (Id 224217876 do processo de referência) que, nos autos da ação de substituição de curatela movida por Larissa Martinez em desfavor da ora agravante, processo n. 0701149-20.2025.8.07.0009, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Recebo a emenda à petição inicial. À Secretaria para que faça as anotações devidas. Determino a curadora que nomeio provisoriamente, a Sra. LARISSA MARTINEZ, OAB/DF 75.522 para que re-ratifique a petição no prazo de 15 dias. Defiro os pedidos. Determino a SUSPENSÃO do depósito e retirada dos valores junto a Caixa Econômica Federal pela antiga curadora, Sra. MARISA BARBOSA DE SOUSA SANTOS, brasileira, solteira, aposentada, portadora do RG no o 1.872.758 SSP/PI, inscrita no CPF no 626.798.053-72, e passe a pagar a curadora ora nomeada. OFICIE-SE À CAIXA ECONÔMICA em caráter de urgência. Publique-se. Intime-se. (grifos no original) Em razões recursais (Id 68588460), a agravante narra ser mãe e curadora de Luara Barbosa de Sousa Santos. Diz ser sua filha Luara esquizofrênica, razão pela qual está interditada desde 2017. Pugna pela reforma da decisão agravada, a qual diz ser nula porque não ouvido o Ministério Público previamente à concessão da tutela de urgência. Brada não estar fundamentado o provimento judicial recorrido. Frisa ter o juízo de origem nomeado como curadora provisória pessoa estranha ao núcleo familiar, em detrimento da ordem de preferência legal. Assevera que “as alegações de má administração da pensão da curatelada pela Agravante são totalmente infundadas e desprovidas de qualquer embasamento jurídico, pois não foram precedidas de uma ação de prestação de contas, meio adequado para apurar a existência de eventual irregularidade na gestão dos bens da interditada. Sem essa medida, tais afirmações não passam de meras suposições que não encontram respaldo nos autos”. Aduz ter sempre garantido a estabilidade financeira da interditada, inclusive recorrendo a empréstimos em momentos críticos, quando necessária a internação compulsória da curatelada durante surtos psicóticos. Afirma que os empréstimos foram contratados em benefício exclusivo da interditada, visando sua assistência médica e recuperação. Alega inexistir desvio de finalidade ou má administração da pensão da curatelada. Narra que em 15/1/2025 a filha teve surto de agressividade verbal em consulta médica e saiu do hospital sem supervisão, na companhia de Cássio Freire, com quem mantinha relacionamento há apenas uma semana. Diz que, preocupada com Luara, registrou ocorrência policial (Ocorrência N. 385/2025-0) por desaparecimento e passou a buscar incansavelmente sua filha. Pontua que a interditada passou a tomar decisões incompatíveis com seu estado de saúde, gastando valores elevados sem qualquer controle financeiro e tentando retirar pertences da residência da genitora sem sua permissão. Alega ter sido “surpreendida ao tomar conhecimento da decisão que alterou a curadora, pois, sua filha, em tentativa de abandonar o tratamento e em um momento de insanidade, vem tomando medidas incompatíveis com seu quadro clínico”. Defende essencial a manutenção da agravante como curadora da filha. Menciona a ordem legal prevista no artigo 1.775 do Código Civil. Diz que a condição psiquiátrica de sua filha demanda supervisão constante e controle rigoroso de sua rotina médica, financeira e social. Pugna pela reforma da decisão agravada, uma vez que a mãe é a única pessoa que historicamente garantiu a segurança da interditada e tem capacidade para continuar exercendo tal função. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência recursal. Ao final, requer o seguinte: Por todo o exposto, requer: a) O deferimento da gratuidade de justiça, tendo em vista que a Agravante é pessoa pobre na concepção jurídica; b) O recebimento e conhecimento do presente recurso de Agravo por Instrumento, porque presentes as suas condições e pressupostos, com a concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada e manter a Agravante, Marisa Barbosa de Sousa Santos, no exercício da curatela de sua filha, Luara Barbosa de Sousa Santos, até o julgamento final deste recurso. c) No mérito, o provimento do presente recurso, para reformar a r. decisão agravada, confirmando a tutela de urgência requerida. Sem preparo em razão do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Ressalto se restringir o pedido de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque o requerimento nesse sentido ainda não foi deduzido perante o juízo de origem. Atenta às regras do art. 99, § 7o e do art. 101, § 1o, do CPC, passo a apreciar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, porque tem relação com a verificação de pressuposto recursal de admissibilidade do agravo de instrumento. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pela requerente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, a agravante tão somente apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento (Id 68588463), desacompanhada de quaisquer outros documentos que comprovem alegada hipossuficiência. Ademais, a agravante contratou advogados particulares (Id 68588462), sem notícia de que a atuação dos patronos seja pro bono. De fato, não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte apelante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte agravante. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora